Tribunal: TJES
Processo: 0014183-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014183-41.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISABELA MARIA MOREIRA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. DESISTÊNCIA DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Homologa-se a desistência do recurso de apelação interposto pela assistente de acusação, nos termos do art. 74, XI, do RITJES.

2. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais meios de prova.

3. A ausência de laudo pericial não afasta a incidência da contravenção penal de vias de fato, eis que, pela sua própria natureza, muitas vezes não deixa vestígios.

4. O acusado levanta dúvidas acerca da idoneidade das declarações da testemunha ocular dos fatos, mas não trouxe aos autos nenhum tipo de prova que sustente essa versão, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ISABELA MARIA MOREIRA DA SILVA
e
RANI BARRETO CAVERSAN
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
RANI
como incurso na sanção do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples.

Razões recursais do apelante
RANI
requerendo a absolvição pela prática da contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista que não há provas que a vítima tenha se lesionado; que não há testemunhas que tenham presenciado as agressões; e que a testemunha ocular do fato criou versão falaciosa em juízo.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

Requerimento da apelante
ISABELA
de desistência do recurso interposto.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ISABELA MARIA MOREIRA DA SILVA
e
RANI BARRETO CAVERSAN
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
RANI
como incurso na sanção do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples.

Razões recursais do apelante
RANI
requerendo a absolvição pela prática da contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista que não há provas que a vítima tenha se lesionado; que não há testemunhas que tenham presenciado as agressões; e que a testemunha ocular do fato criou versão falaciosa em juízo.

I. Preliminar de desistência do recurso de apelação interposto pela vítima Isabela

Dispõe o art. 74, XI, do RITJES que compete ao relator “
processar e julgar as desistências, habilitações, restaurações de autos, transações e renúncias sobre que se funda a ação, bem como julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto
;”

No caso, considerando que o requerimento de desistência se encontra formulado pelo causídico constituído pelo assistente de acusação, vide procuração juntada nos autos digitalizados, não vislumbro óbice para o seu acolhimento.

Ante o exposto, com arrimo no art. 74, XI, do RITJES,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
pleiteada.

II. Do recurso do acusado Rani

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Extrai-se da denúncia que o acusado Rani Barreto Caversan praticou vias de fato contra a vítima Isabela Maria Moreira da Silva, sua ex-namorada.

A autoria e a materialidade da contravenção restaram demonstradas a partir da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

Segundo narrou a vítima, após ter terminado o seu relacionamento com o réu, foi até a residência deste buscar seus pertences, sendo impedida pelo acusado. A vítima afirma que insistiu em pegar suas coisas de modo que o réu passou a desferir socos em sua cabeça, tendo inclusive sido atingida por um sanduíche que estava nas mãos do réu, ficando suja de comida.

A testemunha Willian Buarque de Azevedo, motorista de aplicativo que levou a vítima até a casa do réu, também foi ouvida e disse que presenciou os fatos, corroborando a versão apresentada pela vítima de que o acusado deu chutes e socos nesta.

Já as testemunhas Lucas Zamprogno, Jaqueline Zamprogno Cazé, Fabrício Romanelo Silva e Joana Dias de Souza, vizinhos do acusado, também prestaram suas declarações em juízo. Embora Lucas, Jaqueline e Fabrício não tenham presenciado os fatos, afirmaram que escutaram muitos sons altos e gritos de desespero e de socorro. Já a testemunha Joana disse que viu o momento em que o acusado lançou o sanduíche que estava segurando na vítima.

O réu por sua vez, quando em seu interrogatório, negou a prática de qualquer agressão, além de ter afirmado que o sanduíche simplesmente voou no cabelo da vítima, mas que não o jogou nela.

Embora o acusado tenha negado os fatos a si imputados, é sabido que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando expressivo valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais meios de prova.

Considerando a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, constata-se que a conduta perpetrada pelo réu se amolda à contravenção penal de vias de fato, que consiste em atos agressivos que não impliquem em lesão corporal.

Com efeito, pela própria natureza da contravenção penal de vias de fato, esta na maioria das vezes não deixa vestígios, de maneira que a ausência do laudo pericial não afasta a sua incidência, principalmente quando a comprovação dos fatos foi amparada pelos demais meios de prova.

Tal entendimento é encontrado nos julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL VIAS DE FATO POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO ARTIGO 21 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41 NA FORMA DE LEI Nº 11.340/06 ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Só existirá a infração de vias de fato, se o ato praticado pelo agente não configurar o crime de lesões corporais, exatamente em virtude da ausência de lesões, sendo portanto, prescindível o laudo, bastando apenas, a comprovação do ato pelo agente.
2 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por falta de provas. A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros. 3 - O agente foi condenado ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 804, do Código de Processo Penal. Assim, a isenção do pagamento é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00018228520178080048, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 15/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/05/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41) AUSÊNCIA DE LESÕES DIAGNOSTICADAS NA VÍTIMA INDIFERENÇA DEPOIMENTOS QUE RATIFICAM A PRÁTICA DE AGRESSÕES DISTINÇÃO ENTRE O CRIME DE LESÃO CORPORAL E A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ausência de lesão diagnosticada em Laudo Pericial não torna a conduta do recorrente necessariamente atípica, pois a distinção entre o crime de lesão corporal e a contravenção de vias de fato é, justamente, a existência de ofensa à integridade corporal da vítima. Existindo diagnóstico de lesão, caracteriza-se o crime de lesões corporais. Não existindo o diagnóstico de lesão, como no caso, afasta-se a possibilidade de configuração do crime de lesão corporal, mas não mostra-se impossibilitada a tipificação da contravenção de vias de fato, pois esta se caracteriza por atos violentos que não provoquem, justamente, lesões
. 2. No caso, a despeito da negativa de lesão apresentada no laudo pericial, existem relatos que confirmam a agressão perpetrada pelo recorrente em face da vítima. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00153191120168080014, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 05/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2018).

Outrossim, embora o apelante levante dúvidas acerca da idoneidade das declarações da testemunha Willian Buarque de Azevedo, é certo que não trouxe aos autos nenhum tipo de prova que sustente essa versão. Assim, considerando que, conforme se extrai do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, vê-se que o apelante não logrou êxito em infirmar as declarações da referida testemunha.

Dessa forma, pelo contexto probatório dos autos, constata-se que a conduta perpetrada pelo réu se amolda à contravenção penal de vias de fato, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE

P
ROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.